Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712793-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: EPAMINONDAS OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN. 1. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III). 2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil. 3. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente sustenta, em ligeira síntese, que a turma julgadora emprestou, ao artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela que emana da Corte Superior, porquanto concluiu pela abusividade da taxa de juros contratados a partir da mera comparação desta com a taxa média de mercado, deixando de analisar as peculiaridades do caso concreto. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS, OAB/RS 60.702 (ID. 39613271 - Pág. 13). Em petição apartada, os recorridos pedem que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados TAINARY BIAVA MOURA OAB/PR 111.932, e JEAN CARLOS RUIZ JUNIOR, OAB/DF 67.894 (ID. 39772935). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo não merece transitar em relação ao dissídio interpretativo suscitado em face do artigo 51, § 1o, inciso III, do CDC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) são abusivos os juros remuneratórios cobrados em valores muito superiores àqueles praticados pela média praticada no mercado financeiro para operação de crédito do mesmo tipo ou similar (...) No caso, o autor/apelante, pessoa física, formalizou contratação de crédito pessoal não consignado em dezembro/2020, com taxa de juros de 10,47% a.m. e 230,32% a.a (ID 30757131). Ocorre que a taxa pactuada é três vezes superior à taxa média divulgada pelo BACEN no período da contratação, para operações da mesma natureza – 74,40% a.a (ID 30757321 - Pág. 4), sem que a ré/apelante apresente justificativa de risco aumentado ou variável que tivesse levado em conta no momento da concessão do empréstimo” (ID. 34836002). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS, OAB/RS 60.702, e que as relativas ao ora recorrido sejam em nome dos advogados TAINARY BIAVA MOURA OAB/PR 111.932, e JEAN CARLOS RUIZ JUNIOR, OAB/DF 67.894. Os instrumentos procuratórios são vistos no ID. 30757147, e no ID. 39772936, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029